Tribunal: TJMT
Processo: 1002133-33.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELANTE: THIAGO SAMPAIO FIGUEIREDO
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Thiago Sampaio Figueiredo, registrado sob o no 1002133-33.2016.811.0041.
Constata-se dos que, a Coordenadoria de Recursos Humanos -Departamento de Pagamento de Pessoal do Tribunal de Justiça, em cumprimento ao despacho proferido por meio do (Id. 52010468), aportou aos autos Ofício no 174/2020-DPP, datado de 12-8-2020, informações e documentos, em relação a pagamento efetuado a parte autora Thiago Sampaio Figueiredo.
Dessa forma, intime-se a parte autora para que no prazo de 10 (dez) dias, manifeste sobre os documentos juntados.
Após, voltem-me os autos para decisão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de setembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora